Tribunal: TJSP
Processo: 1126630-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Contrato bancário – Conta corrente – Ação de reparação de danos materiais e morais – Ônus da instituição financeira não desincumbido de provar regularidade dos lançamentos na conta não reconhecidos pelo correntista – Prestação de serviços falha quanto à segurança – Responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14, caput; STJ, 479) – Fraude inerente e previsível à atividade bancária – Culpa

Ementa:
Contrato bancário – Conta corrente – Ação de reparação de danos materiais e morais – Ônus da instituição financeira não desincumbido de provar regularidade dos lançamentos na conta não reconhecidos pelo correntista – Prestação de serviços falha quanto à segurança – Responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14, caput; STJ, 479) – Fraude inerente e previsível à atividade bancária – Culpa exclusiva do consumidor não demonstrada – Indenização por dano material correspondente ao valor subtraído indevidamente da conta corrente – Não caracterização de hipótese de reparação por danos morais – Recurso do réu provido em parte, e do autor não provido na parte conhecida.